Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência territorial é determinada, em regra, pelo lugar da infração, nos termos do artigo 70, do CPP.
2. Constatando-se que o crime ocorreu dentro da área de jurisdição do Magistrado a quo, afasta-se a alegação de incompetência do Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.